Tribunal: TJMT
Processo: 1009291-24.2025.8.11.0042
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009291-24.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DIEGO APARECIDO MACHADO DA SILVA - CPF: 034.570.191-77 (APELANTE), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON FRANCISCO SOARES JUNIOR - CPF: 018.870.692-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SOARES - SERVICOS MECANICOS LTDA - CNPJ: 37.086.999/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), E TRUCK AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 22.568.981/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM BAIA DOS REIS NETO - CPF: 593.474.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DALMORO - CPF: 040.349.321-80 (TERCEIRO INTERESSADO), HEMERSON FERRONATO DA SILVA - CPF: 714.693.631-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MENDONCA PORTELA - CPF: 067.867.721-29 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMIR DE LIMA MARTINS - CPF: 050.927.054-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEY DE LARA SANTOS - CPF: 038.261.061-05 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO FREITAS PINHEIRO - CPF: 794.707.931-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO GARCIA DE SANTANA - CPF: 023.492.341-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONY RICHARD OLIVEIRA DE PAIVA - CPF: 032.057.281-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Restituição de coisa apreendida. Veículo utilizado como instrumento de crime. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo automotor apreendido no âmbito de operação policial destinada a apurar crimes de lavagem de dinheiro, receptação qualificada e organização criminosa. O recorrente alega ser terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do bem, pleiteando sua devolução imediata ou a nomeação como fiel depositário, além da concessão de justiça gratuita.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para a restituição do veículo, notadamente a comprovação da propriedade lícita e a ausência de interesse para o processo; (
ii
) estabelecer se é cabível a nomeação do apelante como fiel depositário do bem; e (
iii
) verificar o interesse recursal quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A restituição de coisas apreendidas exige a comprovação inequívoca da propriedade e a demonstração da origem lícita do bem, encargo que incumbe ao requerente nos termos da norma processual.

4. Persiste o interesse processual na manutenção da constrição quando
existem
indícios de que
o veículo é utilizado para a prática de ilícitos penais e contém peças de origem desconhecida em seu interior no momento da apreensão.

5. A apresentação de certificado de registro desatualizado, desacompanhada de prova da transação financeira ou do pagamento, é insuficiente para elidir a dúvida sobre a real propriedade e a licitude da origem do bem.

6. Mostra-se temerária a nomeação do requerente como fiel depositário diante do risco de utilização estratégica do veículo para a continuidade de atividades de organização criminosa.

7. Carece de interesse recursal o pedido de justiça gratuita quando não há condenação ao pagamento de custas ou exigência de preparo para a interposição de recursos criminais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A restituição de bens apreendidos condiciona-se ao preenchimento cumulativo da prova da propriedade, da licitude da origem e da desnecessidade da medida para a persecução penal. 2. O interesse processual na manutenção da apreensão prevalece quando há indícios consistentes de que o bem constitui instrumento ou proveito de infração penal. 3. É inviável a nomeação de fiel depositário quando subsiste incerteza sobre a real propriedade e risco de utilização do bem em atividades de organização criminosa.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 118, 120, 126, § 1º, 156 e 240, § 1º; CP, art. 91, II; RITJMT, art. 77.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, RHC n. 158.093/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.05.2023; TJMT, N.U 1015981-53.2025.8.11.0015, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 31.10.2025; TJMT, N.U 1016437-87.2021.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 02.12.2021; TJMT, N.U 1006133-29.2021.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 30.06.2021; TJMT, N.U 1003422-76.2024.8.11.0087, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Diego Aparecido Machado da Silva
, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Restituição de Coisa Apreendida n. 1009291-24.2025.8.11.0042, indeferindo o pedido de restituição do veículo Toyota Corolla, cor branca, placa OBB-1H74, apreendido no interesse do
s

autos de
n. 1019858-51.2024.8.11.0042 (
no âmbito da
Operação Safe
Truck
), que tem por escopo apurar os delitos de lavagem de dinheiro, receptação qualificada e organização criminosa.

O apelante, nas razões que se encontram no ID
310024382
,
sustenta ser terceiro de boa-fé e legítimo proprietário do veículo Toyota Corolla (placa OBB-1H74), alegando que o bem possui origem lícita e destacando que sequer figura como investigado no processo principal.

Em síntese, afirma que a decisão combatida promove uma indevida inversão do ônus da prova ao exigir que o recorrente comprove que o veículo não foi utilizado na prática de crimes — caracterizando tal exigência como uma
“
prova diabólica
”
— o que
, em sua visão,
contraria frontalmente o princípio constitucional da presunção de inocência. Argumenta, ainda, que não há qualquer prova concreta de que o apelante tenha ciência ou envolvimento com o suposto uso ilícito do bem por terceiros.

Pelo exposto, o apelante postula a reforma da decisão para que sejam atendidos os seguintes pedidos: (i) A restituição imediata do veículo, com fundamento nos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal; (
ii
) Subsidiariamente, caso não seja deferida a restituição plena, requer a sua nomeação como fiel depositário do veículo, assumindo a obrigação de conservá-lo e apresentá-lo sempre que solicitado, nos termos do artigo 126, § 1º, do CPP; Por fim, req
uer
(
iii
) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser o recorrente hipossuficiente na forma da lei.

Nas contrarrazões vistas no ID
310024387
, o Ministério Público pleiteia a decisão recorrida
seja mantida
, com o desprovimento deste recurso
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
314473856
, manifesta

“
pelo desprovimento do recurso de apelação
”

É o relatório. Inclua-se em pauta mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório, o apelante requer a reforma da decisão prolatada nos autos de Restituição de Coisa Apreendida n. 1009291-24.2025.8.11.0042, que julgou improcedente o seu pedido de restituição do veículo Toyota Corolla, cor branca, de placa OBB-1H74, apreendido no interesse do processo n. 1019858-51.2024.8.11.0042
.

Sustenta, o apelante, que é legítimo proprietário do veículo apreendido, o qual foi adquirido licitamente por meio de sua atividade laborativa. E, para confirmar a propriedade, juntou nestes autos o Certificado de Registro e Licenciamento de V
eículo - CRLV que se vê no
ID 310024375, bem como seus documentos pessoais no ID 310024372.

Além disso,
a defesa
assevera que o veículo apreendido não apresenta nenhum gravame, impedimento ou restrição judicial que impeça sua devolução ao proprietário; acrescentando, também que, ele e o seu veículo não têm qualquer vínculo com o crime praticado por terceiros e que, apenas, emprestou o automóvel para a pessoa de Hemerson Ferronato da Silva [investigado no citado processo].

Entretanto, o pleito não
merece acolhimento.

Ab
initio
, cumpre salientar que, conquanto o apelante sustente que a apreensão do bem se deu de forma equivocada, tal alegação desvirtua a realidade fática constante nos autos. Com efeito, a ordem judicial de busca e apreensão emanada no bojo do feito principal foi expressa ao determinar que a diligência abrangeria, de forma extensiva, todos os veículos automotores que estivessem
no l
o
cal
d
e
cumprimento da medida, o que
valida
a legalidade da constrição efetuada.

Aliás, veja-se a transcrição do mandado de busca e apreensão
, vista no ID 186979782 dos autos de n. 1019858-51.2024.8.11.0042
:

“
MANDA a Autoridade Policial Delegado(a) de Polícia da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos – Cuiabá/MT, com fundamento no art. 5°, inciso XI, da Constituição Federal c/c o art. 240, §1º do CPP, indo por mim devidamente assinado, que em seu cumprimento, PROCEDA A BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR em face de HEMERSON FERRONATO DA SILVA no endereço RUA 119, QUADRA 27, CASA 11, BAIRRO TIJUCAL, CUIABÁ - MT, devendo proceder nos termos do art. 240, § 1°, alíneas “a” à “h” do CP [...] 1. LOCAL todos na forma DOMICILIAR e PESSOAL. 2.
EXTENSÃO: a busca e apreensão será extensiva aos veículos automotores e/ou similares que estejam no LOCAL definido para a realização das diligências
; [...]
”
Destacamos

D
etermina o art. 120 do Código de Processo Penal, a restituição de coisas apreendidas poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz“
mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”.

Negritamos

E, no caso em discussão,
embora o apelante alegue ser o
legítim
o
proprietário
do bem, afirmando tê-lo adquirido de boa-fé, com recursos lícitos provenientes de seu próprio trabalho, a defesa não foi capaz de assegurar tais alegações, na medida em que não apresentou qualquer comprovante de que eventual pagamento foi realizado por
Diego
, estando essa versão isolada nos autos, e, por consequência, subsistindo dúvida acerca da real propriedade, e da licitude da origem do bem em apreço.

Cumpre salientar que a hipótese vertente não consubstancia inversão do ônus probatório, tampouco a imposição de “prova diabólica” à parte, conforme sustentado pela defesa. Trata-se, em rigor, da observância dos ditames do artigo 156 do Código de Processo Penal, que estabelece que o encargo de comprovar a procedência lícita do bem compete ao requerente, uma vez que a norma processual determina, expressamente, que “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”.

Logo, a despeito de o apelante ter juntada nestes autos
o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo
(ID
310024375
); bem como
sua Carteira Nacional de Habilitação (ID
310024372
)
, é forçoso reconhecer que tais documentos não têm o condão de atribuir a
Diego
a propriedade

do referido
veículo
.

Isso porque, os documentos juntados
a estes autos
não demonstram inequivocadamente a aquisição do
veículo
por parte do apelante, porquanto não apresentam qualquer informação sobre a eventual compra, com indicação da data do negócio, do preço, e da comprovação do pagamento.

Como bem asseverou a douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer: “
a mera formalidade do registro junto ao órgão de trânsito, sem a concomitante prova da tradição e da posse efetiva e lícita, não se afigura suficiente para elidir a presunção de proveniência ilícita e de sua utilização como instrumento de delitos, especialmente quando confrontada com elementos factuais contundentes
”.

No que concerne à tese de que o veículo seria imprescindível à subsistência do apelante por se tratar de seu instrumento de trabalho, observa-se que tal alegação carece de qualquer lastro probatório. A defesa não colacionou aos autos elementos que comprovem a mencionada destinação laboral, tampouco especificou qual seria a atividade profissional exercida por Diego Machado da Silva que justificasse a essencialidade do bem, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito sob este fundamento.

Além disso, como bem pontuou o parquet, em sua manifestação
, “
o veículo em tela não apenas foi apreendido na posse de investigado por integrar organização criminosa especializada na receptação de peças de caminhões furtadas/roubadas, mas também foram localizados em seu interior, no momento da apreensão, peças automotivas (par de farol, amortecedores e caixa de direção) de origem desconhecida, achado, esse, que fortifica a presunção de que o bem era empregado nas mesmas práticas ilícitas que se encontram sob apuração no inquérito policial correlato, revelando que o veículo, dada sua conexão com os delitos, ainda interessa sobremaneira à persecução pena
l”
, aspecto que

evidencia que Diego, apesar de constar como proprietário formal do bem [ainda que em documento desatualizado, eis que se encontra datado de 2023], não exercia a posse direta sobre o ve
ículo, o que
fragiliza a alegada propriedade do apelante.

De mais a mais, conquanto o apelante afirme que o veículo se encontra sofrendo desgaste constante, asseverando que a manutenção da constrição acarretará a sua deterioração física e eventual inutilização, tal pretensão não encontra amparo nos elementos constantes dos autos, tampouco se estriba em fundamento jurídico idôneo a justificar a medida excepcional postulada.

A restituição prematura de bens apreendidos, embora admitida no ordenamento jurídico, não constitui a regra, mas sim medida excepcional, devendo ser autorizada apenas quando demonstrada a existência de circunstâncias concretas que a justifiquem, tais como a natureza perecível do bem, elevado custo de conservação ou risco iminente de perecimento.

No presente caso, não se verifica qualquer demonstração objetiva de que o veículo esteja sujeito a depreciação acentuada além daquela inerente ao decurso do tempo, tampouco se evidenciou que a sua custódia pelas autoridades responsáveis comprometa a utilidade do bem para a persecução penal ou implique em risco efetivo de perecimento.

Cabe ressaltar
, ademais,
que, para a restituição da coisa apreendida, não basta apenas a comprovação da propriedade, devendo, também, a interessada, atender à disposição contida no art. 118 do referido
Codex
, segundo o qual
“antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”
.

E como bem consignou a sentenciante “
no momento da apreensão foram localizados dentro do referido automóvel 01 par de farol, 02 amortecedores e 01 caixa de direção de origem desconhecida, fortalecendo a probabilidade de que o veículo era utilizado para as mesmas práticas ilícitas que vêm sendo apuradas no inquérito policial correlato ao feito, não merecendo, portanto, ser restituído ao requerente até que se comprove sua real propriedade ou se foi de fato utilizado para a pr
ática de atividades ilegais, o que acarretaria o perdimento do bem
”
, indicando que existem indícios consistentes de que o veículo estava ligado à atividade desenvolvida pela organização criminosa
.

A própria jurisprudência trazida pelo apelante é clara ao afirmar que, havendo prova de que o bem foi utilizado no crime, não se mostra possível a restituição, ainda que ao proprietário do bem, terceiro de boa-fé: “
Terceiro de boa-fé, proprietário de bem apreendido, tem direito à restituição,
salvo prova em contrário da origem ilícita ou

utilização no crime
” (STJ, RHC 158.093/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15/05/2023).

Apropósito, acerca da matériaeste é o magistério de Eugênio Pacellide Oliveira:

“
Como já visto,todas as coisas e bens que puderem constituir matéria de prova de demonstração de fato ilícito deverão ser recolhidas e apreendidas pela autoridade policial, permanecendo à disposição dos interesses da persecução penal.(...) Já então uma distinção:entre as coisas apreendidas, algumas delas poderão ser objeto de apreciação na própria sentença penal, a ser proferida no processo principal, no que se refere à sua origem e à sua destinação, pois, nos termos do disposto no art. 91 do CP, um dos efeitos da sentença penal condenatória é a perda em favor da União (inc. II)

[...]”.
(
In
Curso de Processo Penal, 10. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Editora
Lumen
Juris, 2008, p. 271).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva,Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

“
Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-la de volta
. [...]”.
(InCódigo de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 309)

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça tem se manifestado de acordo com a linha doutrinária acima consignada, consoante se dessume dos acórdãos abaixo ementados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. MOTOCICLETA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO BEM EM ATIVIDADE CRIMINOSA. INTERESSE PROCESSUAL NA MANUTENÇÃO DA APREENSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por Fátima Molon Fischer contra sentença que indeferiu pedido de restituição de motocicleta Honda XRE 300 Sahara apreendida durante cumprimento de mandado de prisão preventiva de seu neto, investigado nas Operações
Destino Final
2 e Minerva, que apuram crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a restituição da motocicleta apreendida à apelante, que alega ser legítima proprietária do bem, ter adquirido o veículo com recursos lícitos e desconhecer eventual uso ilícito pelo neto, a quem havia emprestado o bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de coisas apreendidas em sede de persecução penal, disciplinada nos artigos 118 a 121 do Código de Processo Penal, exige o preenchimento cumulativo de três requisitos fundamentais: comprovação inequívoca da propriedade do bem pelo requerente; demonstração da origem lícita do bem; e ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do processo.

4.
Embora a apelante figure formalmente como proprietária da motocicleta conforme o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), os elementos probatórios revelam que não exercia posse direta sobre o bem há período considerável
,
sendo este utilizado habitualmente pelo investigado
, como demonstram imagens do sistema de videomonitoramento "Vigia Mais" e registros fotográficos em redes sociais.

5. A distinção entre propriedade formal e posse efetiva é relevante na análise do caso, pois, nos termos do artigo 1.226 do Código Civil, a tradição constitui critério determinante para a transferência da propriedade de bens móveis, sendo o registro junto ao órgão de trânsito mero ato administrativo de natureza declaratória.

6. O estado de conservação do veículo no momento da apreensão (sem retrovisores e sem placa de identificação) e seu uso em manobras perigosas documentadas em redes sociais fragilizam a alegação de empréstimo temporário e sugerem uso desvinculado da finalidade originalmente lícita.

7.
P
ersiste interesse processual na manutenção da apreensão, conforme estabelece o artigo 118 do Código de Processo Penal
, pois a motocicleta foi apreendida no contexto de operações que investigam graves crimes,
podendo ter sido utilizada como instrumento para a prática dos delitos investigados
ou adquirida com recursos de origem ilícita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1.
A restituição de bens apreendidos exige o preenchimento cumulativo de três requisitos: comprovação inequívoca da propriedade pelo requerente, demonstração da origem lícita do bem e ausência de interesse processual na manutenção da apreensão. 2. A mera titularidade formal do bem não é suficiente para autorizar a restituição quando há indícios de que o veículo era utilizado habitualmente por terceiro investigado em atividades criminosas. 3. Mantém-se a apreensão do bem quando persiste interesse processual na preservação de elemento probatório relevante para investigação em curso.
"
[...]
(
N.U 1015981-53.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINA
IS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025)
Dest
acamos

MANDADO DE SEGURANÇA – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – APREENSÃO DE VEÍCULO NA POSSE DO ESPOSO DA IMPETRANTE EM CONTEXTO SUSPEITO – AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO – INTERESSE AO FEITO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
De acordo com o disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, “antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
.
” A forma na qual foi apreendido o veículo – mediante confronto armado entre os policiais e grupo de indivíduos que estavam na posse de defensivos agrícolas roubados e que ocasionou a prisão em flagrante do esposo da impetrante – indica, ao menos neste momento processual, o envolvimento do bem na prática delitiva.Assim, a constrição do veículo da impetrante está justificada e ainda é necessária, não havendo dizer, na hipótese, em teratologia, ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a procedência do presente mandado de segurança.
(TJMTN.U 1016437-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 02.12.2021,publicadono DJE 07.12.2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ALEGADA ATICIPIDADE DA CONTUDA. IMPROCEDÊNCIA. INTERESSE PARA O PROCESSO. ARMA APREENDIDA NO INTERIOR DE VEÍCULO. PACIENTE QUE TERIA APENAS A POSSE DO ARTEFATO E NÃO O PORTE. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 118 DO CPP. INVESTIGADO SOLTO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÕES DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER.1.
A restituição de bens apreendidos, antes do trânsito em julgado da sentença, é possível, tão somente, se o apelante demonstrar de maneira inequívoca, que os mencionados bens em nada mais interessariam ao processo, não sendo
esta
a hipótese em apreço
.2. Outrossim, em princípio, conclui-se que os bens interessam ao feito, pois, após formado o Juízo de convencimento e havendo sentença penal condenatória, o juiz poderá decretar seu perdimento em favor da União como efeito da condenação (art. 91, II, CP).3. Caso o apelante seja eventualmente denunciado por porte ilegal de arma de fogo e, ao final condenado, “o perdimento do armamento apreendido é um efeito da prática da conduta tipificada no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento” (REsp1756202/SP – Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Data julgamento: 21.02.2019. Sexta Turma. Data publicação: 12.03.2019). Desse modo, conclui-se que, a arma apreendida, de fato ainda interessa ao processo, sendo inviável a restituição almejada.
(TJMTN.U 1006133-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021,
Publicado
no DJE 07/07/2021).
Destacamos

Dessa forma, está
correta
a decisão do juízo
de primeira instância que
in
deferiu
o pedido formulado pelo apelante, na medida em que não
ficou demonstrado
, indene de dúvidas, que
o veículo
apreendido não foi

utilizado para fins escusos
, não ficando, tamb
ém,
claro que
el
e é seu atual proprietário
.

Sob essa ótica, subsistindo indícios contundentes de que o bem constrito possa constituir instrumento ou proveito das infrações penais sob apuração — circunstância cuja elucidação plena demanda a exauriente instrução processual —, impõe-se a preservação da medida assecuratória.

Noutro viés, no que concerne ao requerimento subsidiário de nomeação do apelante como fiel depositário do bem, é imperioso registrar que a subsistência de incertezas quanto à efetiva propriedade do Toyota Corolla, somada à possibilidade concreta de sua utilização estratégica como instrumento para a prática de delitos pela organização criminosa investigada, impede o deferimento da medida. A entrega do veículo ao recorrente, ainda que sob a condição de depositário, afigura-se temerária perante o atual estágio da persecução penal, visto que a devolução prematura, mesmo que de forma precária, poderia facilitar atos de ocultação ou a própria continuidade da atividade ilícita pela facção. Tal providência visa prevenir que se frustre a eventual aplicação da pena de perdimento em favor do Estado ou que se comprometa a integridade de elementos probatórios e perícias ainda pendentes de análise exauriente,
nos termos preconizados nos
arts
. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

Salient
a-se, por oportuno, que o veículo em questão permanece relevante para o deslinde da persecução penal, haja vista que se apura a prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, inclusive a prática de atos de dissimulação e ocultação de bens e valores oriundos das infrações penais supostamente cometidas no interesse da organização criminosa, pelos investigados envolvidos na citada “Operação Safe
T
ruck
”
– no bojo do processo principal n. 1019858-51.2024.8.11.0042. Em razão disso, revela-se patente a imprescindibilidade da manutenção da constrição judicial, como medida cautelar indispensável à eficácia da instrução criminal e à salvaguarda da utilidade do provimento final.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifica-se que tal pretensão padece de manifesta ausência de interesse recursal. Isto porque o apelante não foi condenado ao pagamento de custas processuais na decisão objurgada, tampouco se exige o recolhimento de preparo para a interposição de recursos criminais no âmbito deste Tribunal. Registre-se que, por força do artigo 77 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (RITJMT), os processos criminais, ressalvadas as hipóteses de ação penal privada, tramitam independentemente de preparo. Assim, não havendo utilidade ou necessidade no provimento jurisdicional quanto a este tópico específico, o pleito não comporta acolhimento.

Nesse sentido:

“
Se não há condenação ao pagamento de custas e “os processos criminais, salvo nos casos de ação penal privada”, tramitam, independentemente, de preparo, não há interesse recursal na concessão de gratuidade.
”

(N.U 1003422-76.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)

Posto isso,
nego provimento
ao recurso interposto

Diego Aparecido Machado da Silva
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026